Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-85.2023.8.05.0076
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000855-85.2023.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS Advogado(s): CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, MATHEUS FONTES MONTEIRO RECORRIDO: COPENER FLORESTAL LTDA e outros Advogado(s):MATHEUS FONTES MONTEIRO, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). NULIDADE DA CDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária decorrente de sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Bracell Bahia Florestal Ltda. em face do Município de Cardeal da Silva. O juízo de origem declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2254, no valor histórico de R$ 965.771,39, em razão da ausência de indicação do número do processo administrativo e fundamentação legal genérica. O Município, devidamente intimado, não apresentou impugnação aos embargos (revelia). Não houve recurso voluntário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se a omissão do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal insanável, apto a anular o título executivo e extinguir a execução fiscal, por violação aos requisitos de validade do lançamento e ao princípio da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 202, V, do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 2º, § 5º, VI, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) estabelecem como requisito obrigatório da CDA a indicação do número do processo administrativo ou do auto de infração que originou o crédito. A omissão desse dado na CDA não constitui mera irregularidade formal, mas vício material que cerceia o direito de defesa do executado, impedindo-o de verificar a origem da dívida, a regularidade da notificação e a existência de impugnações administrativas prévias. Conforme a Súmula 392 e o Tema Repetitivo 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é vedada a substituição da CDA para sanar vícios que decorram do próprio lançamento ou que exijam modificação da defesa do executado. No caso, a ausência de processo administrativo prévio macula o próprio lançamento, tornando o título nulo de pleno direito. IV. DISPOSITIVO Sentença confirmada em Remessa Necessária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000855-85.2023.8.05.0076, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS e como apelada COPENER FLORESTAL LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. Salvador, .